Tribunal: TJMT
Processo: 1005716-72.2018.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005716-72.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[L K TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 11.454.389/0001-61 (EMBARGADO), JESSICA THAIS FABIANO CASSOL MULLER - CPF: 230.322.568-01 (ADVOGADO), MARCIO DIAS DOS REIS - CPF: 949.695.236-49 (EMBARGADO), UNIAO NACIONAL DOS CONSUMIDORES E PROPRIETARIOS DE VEICULOS - UNICOON - CNPJ: 19.679.379/0001-36 (EMBARGANTE), FERNANDO ROCHA SARUBI - CPF: 992.698.136-49 (ADVOGADO), IVAN MACEDO DE ARAUJO - CPF: 090.342.646-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO 1.022 DO CPC/15

– EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão apontada pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

UNIÃO NACIONAL DOS CONSUMIDORES E PROPRIETARIOS DE VEÍCULOS – UNICOON
opõe embargos de declaração
(ID nº 130184739), objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o acórdão constante no ID nº 128692161, proferido no Recurso de Embargos de Declaração que, por unanimidade, acolheu parcialmente o recurso.

Em suma, sustenta que o acórdão foi omisso, sob o fundamento de que
“apesar do apontamento feito e devidamente fundamentado, esta d. relatou entendeu que a embargante não trouxe nenhum documento capaz de corroborar suas alegações, contudo, os documentos que comprovam cabalmente a capacidade financeira da empresa foram apresentados juntamente na contestação (ID nº 19553551 – Páginas 1 a 9), sendo certo que não foram adequadamente analisados na instância de piso e, em razão disso, foi apresentada a impugnação em contrarrazões recursais.”

Diz que é falaciosa a alegação de que o caminhão acidentado era o único bem da apelante, sendo certo que a existência comprovada de um patrimônio tão grande é completamente incompatível com o argumento de miserabilidade.

Assevera que a apelante não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, benefício este que, nos termos da lei, deve ser revogado por este Tribunal.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que haja manifestação expressa desta Corte acerca das questões acima mencionadas, sanando a omissão apontada.

Sem contrarrazões (ID nº 131820695).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
.

Pois bem.

A alegada omissão recai sobre a ausência de manifestação relacionada a prova apresentada juntamente na contestação, capaz de comprovar a capacidade financeira da empresa apelante, e por isso a apelante não faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, benefício este, que deve ser revogado por este Tribunal.

Ao analisar os embargos de declaração, verificou-se a ocorrência de omissão no acordão de apelação cível, em relação à preliminar de impugnação à justiça gratuita. Assim, foi acolhido parcialmente os embargos, apenas para reconhecer a omissão apontada, sem efeitos infringentes.

A respeito, foi registrado no acórdão embargado, que o embargante não trouxe nenhuma prova de suas alegações,
in verbis:

“[...]Analisando detidamente os autos, verifica-se que realmente o acórdão embargado contém omissão em relação à preliminar de impugnação à justiça gratuita.

No entanto, não obstante alegue ausência dos requisitos legais para concessão da justiça gratuita ao apelante, o embargante não trouxe nenhum documento capaz de corroborar suas alegações.”
(ID nº 125601697)

Vê-se, que não houve omissão no julgado, uma vez que a matéria foi devidamente analisada no acórdão recorrido.

Contudo, ainda que existisse omissão no julgado, os documentos apresentados juntamente na contestação (ID nº 19553551 – Páginas 1 a 9) não são suficientes para comprovar a capacidade financeira da empresa, tampouco que esta detém patrimônio apto para suportar as custas processuais, sem prejuízo do seu próprio sustento.

Isto porque, trata-se de print de cabeçalho de laudos de vistoria prévia de 08 (oito) veículos, em nome da empresa apelante, com numeração de placas, os quais não são suficientes a revelar de quem é a propriedade e de quais veículos são vistoriados.

Lado outro, percebe-se que a insurgência do embargante é contra o entendimento adotado por este Tribunal, o qual foi contrário aos seus interesses e não suprimir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. DÉBITOS DE COTAS CONDOMINIAIS. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. DANO MORAL. SÚMULA 7/STJ.

1.
Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

2. Embargos de declaração rejeitados.”

(STJ, EDcl no AgInt no AREsp 948.771/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 04/09/2020) destaquei

Ademais, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se a decisão embargada foi bem fundamentada e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022